Tribunal: TJSP
Processo: 1052823-59.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Apelação – Embargos à Execução Fiscal - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) – Alegação de que o IPTU seria indevido, em virtude da ausência dos requisitos dispostos no art. 32, §1o, do CTN – Imóvel inserido em zona de expansão urbana, de acordo com Lei Municipal – Prescindível a presença dos melhoramentos mínimos previstos no art. 32 do CTN – Exegese da Súmula 626 do STJ - Precedentes do

Ementa:
Apelação – Embargos à Execução Fiscal - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) – Alegação de que o IPTU seria indevido, em virtude da ausência dos requisitos dispostos no art. 32, §1o, do CTN – Imóvel inserido em zona de expansão urbana, de acordo com Lei Municipal – Prescindível a presença dos melhoramentos mínimos previstos no art. 32 do CTN – Exegese da Súmula 626 do STJ - Precedentes do E. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença de improcedência mantida - Recurso improvido.